Tribunal: TJMT
Processo: 1012132-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor de ARMELINDO JOSE DE SOUZA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Cumprimento Provisório de Decisão (Ação Civil Pública de Preceito Cominatório) no 1036950-07.2020.8.11.0002 movida pela agravante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando compelir o ente ao fornecimento de consulta, exames médicos e posterior tratamento de câncer de próstata para o Agravante/Idoso, o juízo postergou a análise do pedido de bloqueio, e, determinou a intimação do(s) Executado(s), para que no prazo de 15 (quinze) dias informem as providências administrativas tomadas para cumprir a ordem judicial proferida nos autos”.
Irresignado com a nova decisão proferida, posto que já havia sido determinado a intimação do Agravado, e este se manteve inerte, conforme certidão da gestora (Id. 58517480 - Pág. 1 – autos principal).
Sustenta que há prejuízo à saúde do paciente idoso, pois não realiza a medida necessária para garantir a saúde, mesmo diante da recalcitrância do Executado/Agravado.
Argumenta a necessidade de ser garantido ao paciente-idoso o tratamento que ele tanto necessita, posto que os documentos médicos colacionados aos autos são suficientes para demonstrarem a necessidade.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para que seja efetivado o bloqueio das verbas públicas, via SISBAJUD, em detrimento ao Agravado/Executado ESTADO DE MATO GROSSO, conforme menor orçamento apresentado nos autos de origem, visando seja garantido ao idoso a CONSULTA com médico urologista, para que o profissional avaliei o paciente e forneça pedido do EXAME de ultrassonografia da próstata indicado no momento (abdominal ou transretal) ao idoso ARMELINDO JOSÉ DE SOUZA.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Extrai-se dos autos que o Agravante, caso não receba o tratamento compatível de forma integral e adequada, poderá se tornar irreversível, ou até, em situações extremas, o óbito do idoso.
De acordo com o laudo médico anexado na inicial, há urgência na realização do exame, vejamos:
“Informo que o paciente necessita de R.T.U. de próstata.
Neste nosocômio não dispomos de material Endourológico para realizar o procedimento.
Oriento encaminhar para Santa Casa de Cuiabá ou Hospital Júlio Muller” (ID 27596121 - Pág. 4 – autos principais).
In casu, verifica-se que há indícios suficientes nos autos de que o agravante necessita da realização da consulta e do exame, para o diagnóstico correto, com um tratamento melhor visando garantir sua saúde e uma vida digna.
Assim, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.
Ademais, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2o).
Destarte, encontra-se evidenciada a plausibilidade do direito, tendo em vista que, a saúde constitui direito de todos e dever do Estado. Do mesmo modo, o risco de dano, ante a urgência da realização do procedimento.
Feitas estas considerações, demonstrada a necessidade da consulta e do exame e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde do agravante, de rigor a determinação de fornecimento do procedimento.
Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator